Tribunal: TJSP
Processo: 2055165-03.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Habeas corpus. Roubo. Corrupção de menor. Prisão preventiva. Instrução. Excesso de prazo. Não se tratando de demora tributável ao juízo, senão de circunstâncias de força maior decorrentes de séria pandemia que nos assola a todos, não há razão para revogação da prisão preventiva do paciente que, sem prejuízo da devida presunção de inocência que certamente o assiste, responde por veementes

Ementa:

Habeas corpus. Roubo. Corrupção de menor. Prisão preventiva. Instrução. Excesso de prazo. Não se tratando de demora tributável ao juízo, senão de circunstâncias de força maior decorrentes de séria pandemia que nos assola a todos, não há razão para revogação da prisão preventiva do paciente que, sem prejuízo da devida presunção de inocência que certamente o assiste, responde por veementes imputações de autoria de roubo e corrupção de menor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499365
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2055165-03.2020.8.26.0000, da Comarca de Carapicuíba, em que é impetrante FELIPE
DOS SANTOS SILVA e Paciente CAIO VINICIUS SILVA SUMARIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2055165-03.2020.8.26.0000 -Voto no 13056
2
Habeas Corpus no 2055165-03.2020.8.26.0000
1a Vara Criminal de Carapicuíba
Autos no 1502998-26.2019.8.26.0542
Impetrante: Felipe dos Santos Silva
Paciente: Caio Vinicius Silva Sumaris
Voto no 13.056
Habeas corpus. Roubo. Corrupção de menor. Prisão preventiva.
Instrução. Excesso de prazo. Não se tratando de demora tributável
ao juízo, senão de circunstâncias de força maior decorrentes de
séria pandemia que nos assola a todos, não há razão para
revogação da prisão preventiva do paciente que, sem prejuízo da
devida presunção de inocência que certamente o assiste, responde
por veementes imputações de autoria de roubo e corrupção de
menor.
Vistos.
Trata-se de ação de habeas corpus, com pedido de liminar,
impetrada em favor do paciente Caio Vinicius Silva Sumaris que
estaria sofrendo coação ilegal praticada pelo Juízo da 1a Vara
Criminal de Carapicuíba que, nos autos do processo em epígrafe,
decretou a prisão preventiva do paciente, acusado de prática do delito
previsto no artigo 157, parágrafo 2o, inciso II, parágrafo 2o-A, inciso I,
e parágrafo 3o, inciso II, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código
Penal, e no artigo 244-B da Lei 8.690/90 e no artigo 340 do Código
Penal, tudo na forma do artigo 69 do Código Penal.
Sustenta a impetrante, em síntese, que não restaram
preenchidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal
diante da ausência de indícios suficientes de materialidade e autoria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2055165-03.2020.8.26.0000 -Voto no 13056
3
Ainda alega excesso de prazo na prisão, tendo sido redesignada a
audiência de instrução e julgamento em razão da suspensão dos
prazos pela crise sanitária provocada pela Covid-19.
Diante disso, reclama a concessão de medida liminar e, ao final,
sua confirmação, para que seja revogada a prisão preventiva,
aplicando-se as medidas cautelares do artigo 319 do Código de
Processo Penal, caso necessário.
A liminar foi indeferida (fls. 364/367).
Prestadas as informações pela Autoridade apontada como
coatora (fls. 371/372), a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
conhecimento parcial da ação e pela denegação da ordem (fls.
376/381).
É o relatório.
De início, incumbe conhecer apenas parcialmente a ordem,
tendo em vista que a alegação de falta de indícios de materialidade e
autoria do delito já foi avaliada na ação de habeas corpus 2009123-
90.2020.8.26.0000, em que a ordem foi denegada.
Portanto, não cabe reiteração da impetração na presente
instância.
Com relação ao argumento de excesso de prazo, é caso de
conhecimento, mas denega-se a ordem de habeas corpus.
O paciente foi denunciado como incurso na prática do delito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2055165-03.2020.8.26.0000 -Voto no 13056
4
previsto no delito previsto no artigo 157, parágrafo 2o, inciso II,
parágrafo 2o-A, inciso I, e parágrafo 3o, inciso II, c.c. artigo 14, inciso
II, ambos do Código Penal, e no artigo 244-B da Lei 8.690/90 e no
artigo 340 do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal,
porque, no dia 21 de novembro de 2019, na cidade de Carapicuíba,
junto de Jamerson Rodrigues de Araujo, Joshua Mendes de Araujo e
do adolescente Victor Hugo Mendes Martins, supostamente,
previamente ajustados e em unidade de desígnios, tentaram subtrair,
em proveito deles, mediante grave ameaça exercida com emprego de
arma de fogo, uma garrafa de uísque da Adega Pit Stop e, logo após
a tentativa de roubo, empregaram violência contra os policiais, a fim
de assegurar a impunidade do crime antecedente, efetuando disparos
de arma de fogo com ânimo de matar, somente não consumando o
resultado morte por circunstâncias alheias às suas vontades (fls.
104/107 dos autos principais).
Também consta que, no mesmo dia, na sede da Delegacia de
Polícia
1o DP de Carapicuíba, o paciente provocou a ação de
autoridade policial, comunicando-lhe ocorrência de roubo que sabia
não ter acontecido.
A audiência de instrução e julgamento foi redesignada para 25
de junho de 2020, em razão do Provimento no 2545/2020 do Conselho
Superior da Magistratura, que determinou a suspensão das
audiências como forma de prevenção à disseminação do coronavírus
(fls. 273 dos autos principais).
O excesso de prazo na prisão não decorre de culpa ou desídia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2055165-03.2020.8.26.0000 -Voto no 13056
5
do Juízo ou de atraso injustificado na instrução, eis que a medida de
redesignação é salutar para evitar a disseminação da Covid-19, de
maneira a proteger servidores, magistrados, funcionários do sistema
prisional e os próprios réus, portanto, perfeitamente justificado a
dilatação do prazo da prazo na instrução.
Advirta-se que, não se tratando de demora tributável ao juízo,
senão a circunstâncias de força maior decorrentes de séria pandemia
que nos assola a todos, não há razão para revogação da prisão
preventiva do paciente que, sem prejuízo da devida presunção de
inocência que certamente o assiste, responde por veementes
imputações de autoria de roubo e corrupção de menor.
Diante do exposto, denega-se a ordem de habeas corpus.
Mazina Martins
Relator